Tribunal: TJDFT
Processo: 0717391-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente recurso interposto pela parte embargante, visando sanar alegadas omissões no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não considerar que a conclusão do serviço se deu por culpa exclusiva do consumidor, que não permitiu o acesso dos funcionários da empresa à residência para finalizar a montagem dos móveis; (ii) se houve omissão quanto à ausência de condenação do embargado a devolver os itens; e (iii) definir se o julgado foi omisso por não ter considerado o entendimento do STJ sobre inadimplemento contratual e danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, consta no acórdão que a empresa embargante não comprovou a entrega dos produtos no tempo e modo contratados e que os funcionários foram impedidos, pelo embargado, de adentrar na residência, somente mais de um ano e meio após a contratação.
4. Não há omissão quanto à alegada ausência de condenação do embargado à devolução dos móveis, pois está explanado no acordão, que a consequência da rescisão contratual é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que com a restituição dos valores pagos pelo consumidor, também deve a empresa fornecedora receber os produtos e materiais utilizados nos móveis.
5. Por fim, quanto a ocorrência do dano moral, o colegiado entendeu que não houve mero inadimplemento contratual, pois o consumidor aguardou por mais de um ano, após ter adimplido sua parte do contrato, fazendo solicitações, para que fossem realizados reparos nos móveis por ele adquiridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração quando não restar identificado no julgado a ocorrência de qualquer omissão ou violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 489, §1o,1.022.